Tribunal: TJBA
Processo: 0000076-42.1993.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000076-42.1993.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VIANA REIS MATOS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DA BAHIA. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO ANTERIOR À LC N.º 118/2005. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AFASTADO O ENUNCIADO N.° 106, DO STJ. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
000
0076
-
42
.
1993
.8.05.
0038
.EDCiv
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA

e embargada
VIANA REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
rejeitar
os embargos de declaração opostos
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator